Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-76.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002507-76.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO BATISTA FERREIRA - CPF: 702.358.661-05 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021